Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715455-98.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ INÁCIO VIEIRA FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ INÁCIO VIEIRA FERNANDES contra o v. acórdão exarado no ID 71077060, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 71325217, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao concluir que não teria sido comprovada a desídia por parte da Administração Pública, a despeito do reconhecimento da inobservância do prazo previsto na Lei no 9.784/1999. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja dado provimento à apelação cível. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 17:15:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora